Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta prevista no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais (perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos).
II. Na apelação o réu defendeu que a perturbação do sossego alheio não se configura pela ocorrência de qualquer ruído, mesmo que de intensa sonorização, se não vier a atingir a generalidade das pessoas de determinado local, o que não restou demonstrado, uma vez que outros vizinhos do réu não se insurgiram quanto à conduta descrita na denúncia. Sendo assim, a conduta é atípica, tendo em vista a ausência de comprovação de que o ruído sonoro produzido pelo condenado tenha atingido uma generalidade de pessoas, requisito elementar do tipo penal.
III. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão definitiva estatal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV. Pratica a contravenção penal descrita no art. 42 da LCP quem perturba o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, sujeitando-se à pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.
V. Embora seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação da notícia do crime quanto ao fato ensejador da perturbação do sossego alheio, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única vítima, seja confirmada a perturbação da tranquilidade coletiva (Acórdão n.1142268, 20171410004329APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 515/520)
VI. No caso, a autoria e a existência do fato imputado na denúncia restaram devidamente comprovadas por meio da ocorrência policial e da prova oral colhida na instrução judicial, produzida sob o crivo do contraditório. Ademais, a vítima juntou aos autos vídeos que demonstram que o réu extrapola os limites do tolerável quando da utilização de instrumentos sonoros em sua residência, perturbando, de fato, o sossego alheios.
VII. Comprovadas a autoria e a materialidade, não merece acolhimento o pedido de absolvição com fundamento na atipicidade da conduta
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.